Tribunal: TJSP
Processo: 0021564-56.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES.

AFASTADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES ARGUIDAS QUANTO (I) À CARÊNCIA DE AÇÃO, POIS A EXECUÇÃO ESTÁ EMBASADA EM TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A REPRESENTAR DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO E QUANTO À (II) REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES.

AFASTADAS AS MATÉRIAS PRELIMINARES ARGUIDAS QUANTO (I) À CARÊNCIA DE AÇÃO, POIS A EXECUÇÃO ESTÁ EMBASADA EM TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A REPRESENTAR DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO E QUANTO À (II) REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA, POIS OS INSTRUMENTOS DE MANDATO FORAM APRESENTADOS NOS AUTOS E CONTEMPLAM OS PODERES NECESSÁRIOS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA, BEM COMO APÓS A INCORAÇÃO DO CREDOR ORIGINAL PELO BANCO DO BRASIL S/A, O POLO ATIVO FOI REGULARIZADO.

ABUSIVIDADE DOS JUROS. TÍTULO EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA COM A FINALIDADE DE OBTER CRÉDITO PARA SUAS ATIVIDADES QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CONSUMIDOR PARA FINS DE PERMITIR A REVISÃO DAS CLÁUSULAS PELO PODER JUDICIÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR A 31/03/2000 E PACTO EXPRESSO (SÚMULA No 539, STJ). PREVISÃO NO CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA DE JUROS MENSAL. ELEMENTO SATISFATÓRIO A JUSTIFICAR A COBRANÇA DA TAXA CONTRATADA (SÚMULA No 541, STJ).

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE DEVE SER AFASTADA PORQUE NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL DE SUA COBRANÇA. ANÁLISE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO IDENTIFICA A PREVISÃO NA CLÁUSULA QUINTA, A. PROBIÇÃO DA REFERIDA COBRANÇA SOMENTE APÓS O ADVENTO DA RESOLUÇÃO 4.558 DE 2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU DE OFÍCIO ABUSIVIDADE QUANTO À CUMULAÇÃO DOS ENCARGOS, NOS TERMOS DA SÚMULA 381 DO C. STJ.

RECURSO DESPROVIDO.